Tribunal: CARF
Processo: 15586.000192/2006-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MURILLO LO VISCO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.000192/2006-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.404 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de janeiro de 2020
Recorrente
INDÚSTRIA DE BEBIDAS MESTRE ALVARO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003, 2004
RECURSO VOLUNTÁRIO APRESENTADO FORA DO PRAZO LEGAL.
AUSÊNCIA
DE
ARGUIÇÃO
DE
TEMPESTIVIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO.
Na hipótese em que apresentado depois de esgotado o prazo legalmente
previsto, e inexistindo arguição de tempestividade, o recurso voluntário não
deve ser conhecido.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003, 2004
LANÇAMENTOS DECORRENTES. IDENTIDADE DE IMPUTAÇÃO.
Decorrendo as exigências de CSLL, PIS/Pasep e Cofins da mesma imputação
que fundamentou o lançamento do IRPJ, deve ser adotada, no mérito, a mesma
decisão, haja vista que não há arguições especificas e elementos de prova
distintos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
o Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Murillo Lo Visco – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Marco Rogerio Borges,
Bárbara Santos Guedes (suplente convocada), Evandro Correa Dias, Leonardo Luis Pagano
Goncalves, Murillo Lo Visco, Júnia Roberta Gouveia Sampaio, Paula Santos de Abreu e Paulo
Mateus Ciccone. Ausente, justificadamente, o Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.000192/2006-91
Fl. 789
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.404 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000192/2006-91

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 772 a 787, interposto em 06/11/2008 pela
pessoa jurídica acima identificada em face do Acórdão no 12-20.809 (fls. 749 a 764), proferido
pela 7a Turma da DRJ/Rio de Janeiro, e do qual a Interessada tomou ciência em 06/10/2008 (fl.
771).
Em sua defesa, a Recorrente questiona a retroatividade do ato de exclusão do
Simples Federal, afirma que não tem base legal a exigência de manter livros fiscais que lhe foi
imposta com a exclusão do Simples, requer a realização de perícia para aferição de suas
despesas, e questiona a legalidade da multa de ofício imposta em patamar superior a 20%.
Após receber o Recurso Voluntário e juntá-lo ao processo, a Autoridade local
prontamente expediu o seguinte despacho de encaminhamento ao órgão julgador de segunda
instância (fl. 788):

É o relatório.

Fl. 790
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.404 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000192/2006-91

Voto
Conselheiro Murillo Lo Visco – Relator.
Conforme relatado, da decisão recorrida a Interessada tomou ciência em
06/10/2008 (fl. 771), uma segunda-feira, tendo-lhe sido oferecido prazo de trinta dias para
apresentação do recurso voluntário, nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235, de 1972.
No âmbito do contencioso administrativo fiscal da esfera federal, a contagem dos
prazos processuais encontra-se disciplinada pelo art. 5o do já mencionado Decreto no 70.235, de
1972, nos seguintes termos:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Considerando que, no presente caso, a ciência da decisão de primeira instância foi
realizada no dia 06/10/2008, à luz do dispositivo acima reproduzido o prazo para interposição do
recurso voluntário se iniciou no dia 07/10/2008, uma terça-feira.
Considerando que o prazo legal de trinta dias é contínuo, o trigésimo e último dia
para apresentação do recurso voluntário foi o dia 05/11/2008, uma quarta-feira.
Nesse caso, como o Recurso Voluntário interposto pela Interessada neste processo
somente foi protocolado no dia 06/11/2008, ele é, de fato, intempestivo, e em não havendo
arguição específica de tempestividade, não pode ser conhecido.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Murillo Lo Visco

Fl. 791
DF CARF MF
Documento nato-digital